Tribunal: TJMT
Processo: 1019419-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019419-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES RIOS - CPF: 089.394.431-95 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JOSIANE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 015.534.161-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. CONDICIONANTE DO ART. 313, INC. III, DO CPP ATENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Dada a natureza alternativa das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a uma

delas para se considerar autorizada a prisão preventiva. Por isso, apesar de, na hipótese, o somatório das penas em abstrato ser inferior a quatro anos (inc. I), depreende-se que as condutas criminosas foram praticadas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância autorizadora da prisão preventiva com fundamento no art. 313, inc. III, do CPP.

1.2.
Ao tentar agredir a mãe com auxílio de uma faca e ameaçar matá-la, por refletir o descontrole emocional do paciente e o risco que ele oferece para a unidade familiar em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, constitui fundamento idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.3.
Para além de o comportamento ilícito refletir a incapacidade do paciente de conviver pacificamente na comunidade, em especial na unidade familiar, a existência de registros criminais pretéritos indica periculosidade social e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir nova incursão delitiva. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Reconhecida a higidez do decreto cautelar, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social, integridade da vítima e obstar a repetição de delitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Rodrigues Reis
contra
ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz
da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
, que
homologou a prisão em flagrante do
paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, o impetrante informa que o paciente está recolhido em cárcere desde
12.7.2024
, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de
Tentativa de Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
e
Ameaça
(art. 129, § 13, c/c art. 14, inc. II, e art. 147, todos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta a
falta de atendimento às condicionantes do art. 313 do CPP
e enfatiza que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por providências cautelares menos gravosas,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 226734689).

Instruiu a inicial com documentos (ID 226734691).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 226926690).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 228020194).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 232150665), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA E DA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 12.7.2024,
Josiane Pereira Rodrigues
comunicou à Polícia Militar que seu filho, o paciente
Diego Rodrigues Reis
, chegou em casa bastante transtornado e, munido de uma faca, tentou agredi-la fisicamente e ainda ameaçou matá-la.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, em que pese ser tecnicamente primário,
verifica-se da certidão de antecedentes criminais (ID 162147242), que possui diversas passagens pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, furto e tráfico de drogas, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social
.

Outrossim, verifica-se do depoimento da vítima que as ameaças são constantes e reiteradas: “(...)
QUE a declarante informa que não aguenta mais a situação; QUE DIEGO já ameaçou a declarante por várias vezes e que dessa vez falou que iria matar a declarante; QUE toda vez que ele fazia isso não dava nada, pois ele era menor de idade; QUE agora dá graças a Deus que ele se tornou maior de idade; QUE seu filho tem diversas passagens por furto e tráfico de drogas; QUE DIEGO não trabalha e não ajuda em nada dentro de casa; QUE a declarante teme pela sua vida, pois mora sozinha com os quatro filhos pequenos e DIEGO já falou diversas vezes que vai tocar fogo no seu barraco
(...)”.

Dessa forma, mostra-se necessária ainda para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, a qual vem sendo constantemente ameaçada pelo custodiado, inclusive com emprego de arma branca.

Se não bastasse, tem-se dos depoimentos colhidos que as ameaças somente não se consumaram, pois a vítima fugiu do local, levando seus filhos menores, demonstrando a gravidade em concreto da conduta. Além disso, conforme declarações do próprio custodiado, o mesmo mora na residência de sua mãe. Logo, verifica-se que as medidas protetivas de urgência se mostram insuficientes no presente caso
.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO DIEGO RODRIGUES RIOS em PREVENTIVA, com base na garantia da ordem pública” (ID 226734691). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, vale ressaltar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

Nessa toada, apesar de a soma das penas cominadas aos crimes imputados ao paciente ser inferior a 4 anos, é certo que eles foram praticados no contexto da
violência doméstica e familiar contra a mulher
, circunstância autorizadora da prisão preventiva com fundamento no art. 313, inc. III, do CPP.

Essa, inclusive, é a mesma compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 6. Nos termos da orientação desta Casa, embora ‘a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020’ (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim,
conquanto a pena privativa de liberdade máxima do crime imputado ao agravante não ultrapasse 4 anos, a prisão preventiva é totalmente admitida no presente caso, a teor do art. 313, III, do Código de Processo Penal
. 7. Agravo regimental desprovido” [AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 10.4.2024]. Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete certo
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a unidade familiar em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da sua mãe, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo o relato da vítima, o paciente, que em outras oportunidades já havia ameaçado atear fogo ao imóvel da família, disse que logo ela iria “
ver o sangue derramando no asfalto
”, o que demonstra a sua real disposição em atingir seu objetivo, ainda que às custas da integridade física ou até mesmo da vida da vítima.

Ademais, a manifestação ostensiva,
ciente das implicações desse ato
, do desejo de matar a própria mãe demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Outrossim, o
envolvimento pretérito em outras infrações penais
revela a
periculosidade
do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Desenhado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, preservar a integridade física e psíquica da vítima e garantir a execução das medidas protetivas
, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Diego Rodrigues Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024